Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. RESPONSABILIDADE. CAUSA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

2. Recursos interpostos por ambas as partes contra a r.sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.552.38 (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

3. A autora (locatária) requer não seja abatida a quantia de R$ 1.167.62 (um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) da condenação, bem como, seja indenizada pelos danos morais sofridos.

4. A ré (locadora) postula a exclusão da condenação a aplicação da multa de três meses de aluguel, bem como a redução da multa aplicada com a proporcionalidade determinada pelo art. 413, do Código Civil.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.

6. O contrato particular de locação de imóvel residencial foi pactuado, com prazo de 12(doze) meses, iniciando em 27/02/2018, com término previsto para 27/02/2019 (ID 11943135, pag.01). A locação ajustada por prazo determinada, antes de seu vencimento, não poderá ser rescindida antecipadamente, e para o locador reaver a coisa alugada, deverá ressarcir as perdas e danos resultantes, enquanto o locatário para devolvê-la ao locador, deverá pagar a multa proporcionalmente, conforme artigo 4o da Lei 8.245/91.

7. Citado diploma legal prevê, ainda, as hipóteses de rescisão contratual antecipada em razão da falta de pagamento dos aluguéis e encargos, a infração legal ou contratual e a necessidade de realizar obras urgentes, determinadas pela autoridade pública, e que não possam ser executadas com a presença do locatário no imóvel.

8. A interpretação das cláusulas contratuais deve ter por base o princípio da boa-fé objetiva e não pode desconstituir as obrigações de ambas as partes ao ponto de modificar a natureza do negócio jurídico bilateral.

9. Fere o princípio da boa-fé objetiva o contrato que prevê diversas multas ao locatário, sem a devida correspondência de penalidades ao locador.

10. Cabível a inversão da cláusula 16a em favor da autora e, diante do inadimplemento contratual, compete a ré o pagamento de multa penal no importe de três aluguéis, conforme previsão contratual (ID 11943135, pag.04 e 11943136, pag.01).

11. A cláusula 2o do contrato firmado entre as partes estabelece o prazo de trinta dias de aviso prévio para desocupação do imóvel de forma antecipada, e, ainda que possível a rescisão antecipada, caberia a ré cumprir o aludido prazo, fato que inocorreu (ID 11943135, pag.01 e 11943136, pag.01).

12. O abatimento de R$ 1.167,62 (um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) da condenação da ré revelou-se necessário em razão de se tratar de dívidas ocorridas antes da rescisão contratual.

13. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.

14. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.

15. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à recorrente, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar

16. Sentença mantida. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).